Tribunal: TJPA
Processo: 0804386-55.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804386-55.2023.8.14.0006

APELANTE: JONATAN QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. AUSÊNCIA DE LEGAL FUNDAMENTAÇÃO AO
QUANTUM
COMINADO
.
PROVIMENTO
.

DA ANÁLISE DA SENTENÇA SE OBSERVA QUE O MAGISTRADO, AO NEGATIVAR O VETOR RELATIVO AOS ANTECEDENTES, O CONSIDEROU NEGATIVO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE SENTENÇA PENAL IRRECORRÍVEL EM DESFAVOR DO APELANTE, CONTUDO, COMINOU A PENA BASE EM PATAMAR EXCESSIVAMENTE ELEVADO, POIS DOBROU O MÍNIMO LEGAL SEM APRESENTAR QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO À TAL PROCEDER RESTANDO VIOLADA A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

PENA BASE REDUZIDA, PASSANDO A SER DE 03 MESES E 15 DIAS DE DETENÇÃO E, AO FINAL, A SER DE 03 MESES DE DETENÇÃO
.

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO
.
O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE É COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 66, II, DA LEP.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, em parte do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
26
de
agosto de
2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Re
latora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JONATAN QUEIROZ DE OLIVEIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Ananindeua, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº. 11.340/2006.

Relatou a Denúncia, ID 17056820, que no dia 03/03/2023, por volta das 05 horas da manhã, o ora apelante chegou na residência de sua genitora, e vítima, Srª. Maria Lúcia Queiroz Silveira, localizada na Passagem São Jerônimo, nº. 21, Bairro do Coqueiro, em estado de embriaguez e sob efeito de drogas, e passu a batre no portão da residência e a proferir palavras de baixo calão com o fito de que sua genitora permitisse sua entrada no imóvel.

Que ele conseguiu adentrar à residência e passou a quebrar diversos objetos da casa, tendo seu irmão, Márcio Denis Silveira Souza, que reside com a vítima, o colocado para fora do imóvel; que o ora apelante, inconformado e visivelmente descontrolado, ficou em frente à residência ameaçando Márcio e uma irmã, tendo a vítima Maria Lúcia acionado a polícia militar, via CIOP, tendo os policiais chegado ao imóvel por volta das 09 horas, prendendo o ora apelante em flagrante.

Aduz a inicial ministerial que foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do ora apelante, autos de nº 0800243-23.2023.8.14.0006, concernentes na proibição de se aproximar da vítima e de frequentar sua residência, sendo estas descumpridas, havendo relato de Márcio, irmão do ora apelante, de que presenciou o ocorrido e que há anos aquele importuna e ameaça sua genitora.

Ao serem ouvidos, os policiais que atenderam à ocorrência afirmaram que foram acionados pela vítima e que esta relatou que o apelante havia adentrado em sua residência e quebrado diversos objetos.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial o ora apelante confessou a autoria delitiva, afirmando, porém, não ter entrado na residência de sua genitora, mas tão somente deitado em sua calçada, afirmando, ainda, ter sido intimado acerca das medidas protetivas em seu desfavor desferidas.

Diante de tal fato, por ter o ora apelante violado as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, nos termos da Lei Maria da Penha, requereu o representante do Ministério Público provimento à denúncia para processamento e condenação do ora apelante nas penalidades do art. 24-A da Lei 11.340/06.

Em ID 17056822, recebida a denúncia.

Em ID 17056830, resposta à acusação, além de pedido de revogação da prisão preventiva.

Termo de audiência, em documento de ID 17056850/53, mídia em ID 17056854/56.

Em ID 17056860, certidão judicial positiva atestando a existência de ação judicial com trânsito em julgado em desfavor do ora apelante.

Na sentença, documento de ID 17056862, reconheceu o magistrado a procedência da denúncia e condenou o apelante pelo crime de descumprimento de medida protetiva, nos termos do art. 24-A da Lei 11.340/06, sendo a pena base cominada em 06 meses de detenção, sendo tal patamar reduzido na segunda fase, ante a atenuante da confissão, art. 65, III, d, do CP, passando a ser de 05 meses de detenção, patamar no qual se tornou final e definitiva ante a ausência de causa de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime semiaberto, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em documento de ID 17056890, razões recursais afirmando a defesa, em síntese, revisão da dosimetria, sob alegação de que esta padece do vício de excesso de pena, pois inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo ser cominada no mínimo legal, e que a presença de uma única circunstância desfavorável não pode elevar a pena ao patamar cominado, alegando ainda não existir fundamentação à negativação do vetor antecedentes, requerendo revisão da dosimetria, para redução da pena e, em consequência, que seja declarada a extinção da punibilidade por cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID 19702992, manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, parecer em ID 20377741, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
JONATAN QUEIROZ DE OLIVEIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Ananindeua, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº. 11.340/2006.

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso e não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

MÉRITO

Requer o apelo, em um primeiro e único tópico, que seja revista a dosimetria da pena ao apelante cominada para que esta passe ao mínimo legal, bem como para que seja reconhecida a extinção da pena pelo seu cumprimento.

Entendo advir razão ao apelo.

Tem-se do dispositivo da sentença que a pena base foi cominada em patamar superior ao mínimo em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

DOSIMETRIA DA PENA.

Culpabilidade
em grau
normal
, pois as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
desfavoráveis
, pois nos autos há registro de condenação criminal transitada em julgado, conforme Certidão juntada no ID 91269481.

Conduta social
que deve ser considerada
favorável
, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

Personalidade
reputada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

O
motivo do crime
deve ser considerado
favorável
ao denunciado, haja vista que
não
foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias do delito
são
favoráveis
ao imputado, pois não há nos autos prova de que este tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às
consequências
do delito
em relação à vítima
, deve ser considerada
favorável
, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal.

A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a
existência de 01 (uma) circunstância desfavorável
, fixo a
pena base
em 06 (seis) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias
agravantes a serem reconhecidas,
pois apesar de ser reincidente, já fora valorado desfavoravelmente seus antecedentes criminais.

No caso concreto, o acusado
confessou
a prática do delito. Assim, reconheço a atenuante, aplicando no patamar de 1/6, restando a pena em 05 (cinco) meses de detenção.

Ausentes causas de
aumento e diminuição de pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO.

De acordo com o excerto da sentença ao norte colacionado, o julgador monocrático reconheceu a presença de uma circunstância desfavorável, cominando a pena base em 06 meses de detenção. Contudo, tem-se, como bem arguido pela defesa, que o mínimo legal previsto para o delito é de 03 meses de detenção, como se denota do inteiro teor do dispositivo, se mostrando o
quantum c
ominado excessivo. Vejamos o dispositivo violado e a pena que lhe é cominada,
in verbis
:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Como cediço, o legislador não determinou o
quantum
de aumento de pena a ser cominado em razão de circunstância judicial desfavorável, deixando a critério do julgador, com base em sua discricionariedade, e de acordo com o caso concreto, determinar, dentro dos parâmetros legais, a pena a ser cumprida pelo agente.

Contudo, o STJ, justamente em razão da ausência de definição legal acerca do quanto de aumento a ser implementado em razão da presença de circunstância judicial negativa, firmou entendimento de que este deve ocorrer à razão de 1/6 sobre o mínimo legal previsto para o tipo ou de 1/8 entre o intervalo mínimo e máximo da pena em abstrato, firmando igualmente o entendimento de que o julgador, para determinar patamar diverso, agravando a pena em percentual superior ao indicado, deve apresentar devida fundamentação à sua decisão, o que efetivamente não se observa no caso concreto.

Vejamos a jurisprudência acerca da matéria:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE.
ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. TEORIA DA PENA MÉDIA.
MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O art. 8.º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o art. 14, item 2, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o art. 315, § 2.º, do Código de Processo Penal, não foram objeto de prévio debate nas instâncias antecedentes. Desse modo, quanto a estes pontos, está ausente o indispensável prequestionamento do tema, nos termos das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2.
Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal
. 3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado. 4. "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico ( CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação." ( HC 76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.
PENA INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E RÉU PRIMÁRIO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que
a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
, bem como o aumento não pode levar em conta circunstâncias sopesadas, no caso concreto, nas demais fases da dosimetria. 2. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". Pena inferior a 8 anos, sendo o réu primário e não subsistindo circunstância judicial desfavorável, cabivel é o regime semiaberto. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1292243 SP 2011/0268243-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018)

Assim, em sendo a pena base prevista ao tipo violado de 03 meses de detenção, e ante a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, tenho por dar provimento ao pleito e reduzir a pena base do apelante para 03 meses e 15 dias de detenção.

Na segunda fase, reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da atenuante da confissão, reduzindo a pena base ao mínimo legal de 03 meses ante a aplicação ao caso da Súmula 231 do STJ que impede, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena para patamar aquém do mínimo em razão da aplicação de atenuantes genéricas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou redução da pena, permanecendo esta no patamar anterior de 03 meses de detenção.

Quanto ao pedido para reconhecimento da extinção da punibilidade, tem-se que tal proceder é de competência do Juízo da Vara de Execução Penal, em conformidade com o que disposto no art. 66, II, da LEP, razão pela qual não conheço deste ponto do pedido.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, lhe dou
provimento
, para
reduzir o
quantum
da pena, na primeira fase da dosimetria, para 03 meses e 15 dias de detenção, passando esta, ao final, a ser de 03 meses de detenção, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA
26
de
agosto
de

2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/08/2024